Tribunal: TJES
Processo: 5040821-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040821-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEILSON DE MELO GOMES
RECORRIDO: LUANIR MARIA DO CARMO MUNIZ e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO DE PASSEIO. MANOBRA IMPRUDENTE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ART. 186 E 927 DO CC. ART. 29, § 2º, DO CTB. TESE DE “PONTO CEGO” NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
O conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência e as fotografias dos danos, evidencia colisão lateral decorrente de manobra imprudente realizada pelo veículo de maior porte.
A alegação de ingresso em “ponto cego” não foi comprovada, não sendo apta a afastar a responsabilidade do condutor do caminhão, que detém dever especial de cautela, conforme art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.
Correta a condenação por danos materiais com base no orçamento de menor valor apresentado, em observância ao princípio da reparação integral sem enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
O condutor de veículo de maior porte responde pelos danos decorrentes de colisão lateral causada por manobra imprudente, não afastando a responsabilidade a alegação genérica de “ponto cego” desacompanhada de prova idônea, sendo devida a indenização pelos danos materiais comprovados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5040821-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DEILSON DE MELO GOMES

RECORRIDO:
LUANIR MARIA DO CARMO MUNIZ, SANDRO DO CARMO MUNIZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO DE PASSEIO. MANOBRA IMPRUDENTE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ART. 186 E 927 DO CC. ART. 29, § 2º, DO CTB. TESE DE “PONTO CEGO” NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
O conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência e as fotografias dos danos, evidencia colisão lateral decorrente de manobra imprudente realizada pelo veículo de maior porte.
A alegação de ingresso em “ponto cego” não foi comprovada, não sendo apta a afastar a responsabilidade do condutor do caminhão, que detém dever especial de cautela, conforme art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.
Correta a condenação por danos materiais com base no orçamento de menor valor apresentado, em observância ao princípio da reparação integral sem enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
O condutor de veículo de maior porte responde pelos danos decorrentes de colisão lateral causada por manobra imprudente, não afastando a responsabilidade a alegação genérica de “ponto cego” desacompanhada de prova idônea, sendo devida a indenização pelos danos materiais comprovados.

RELATÓRIO

Na petição inicial, os Recorridos narraram que, em 09/09/2024, por volta das 14h30, o veículo VW Voyage, placa ODK7E90, conduzido por SANDRO DO CARMO MUNIZ, transitava na Avenida João Francisco Gonçalves, em Vila Velha/ES, e foi atingido lateralmente por um caminhão M.BENZ/L 1113, placa MRI2E67, de propriedade e conduzido pelo Recorrente DEILSON DE MELO GOMES. Conforme a versão dos Recorridos, a colisão ocorreu quando ambos os veículos pararam no sinal vermelho e, ao abrir, o caminhão, posicionado ao lado do Voyage, realizou uma manobra para a direita, colidindo e arrastando o automóvel dos Recorridos para cima da calçada, causando extensos danos materiais.

Diante dos prejuízos sofridos, os Recorridos pleitearam indenização por danos materiais no valor de R$ 33.000,00 e por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 14901820), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, para:

Condenar o requerido
Deilson de Melo Gomes
ao pagamento de
R$ 25.405,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinco reais)
, a título de
indenização por danos materiais
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (IPCA) e em juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Rejeitar o pedido de indenização por danos morais.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14901821), reiterando os argumentos de sua contestação. Afirmou que a condenação estaria fundada exclusivamente em fotos unilaterais e que não haveria prova da participação efetiva do Recorrente, da dinâmica do sinistro ou do nexo causal. Questionou a inversão do ônus da prova e a suposta falta de imparcialidade na interpretação dos fatos. Alegou que a via ser de mão única tornaria crível a tese de ultrapassagem pela esquerda e adentramento no ponto cego. Pediu a reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos materiais.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id 14901824), nas quais arguiram, preliminarmente, a deserção do recurso por falta de preparo recursal, alegando que o Recorrente não gozava de assistência judiciária gratuita nem a pleiteou em sede recursal. No mérito, defenderam a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

I) Da preliminar de deserção do recurso

Nas contrarrazões (Id 14901824), os Recorridos arguiram a preliminar de deserção do recurso, sob a alegação de que o Recorrente não teria efetuado o preparo e não gozava do benefício da justiça gratuita em sede recursal.

Contudo, foi proferido despacho (Id 16320941) oportunizando ao Recorrente, nos termos do Enunciado 2 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, comprovar a alegada hipossuficiência econômica no prazo de 48 horas. Em resposta, o Recorrente juntou sua Declaração de Imposto de Renda referente ao Exercício 2025, Ano-Base 2024 (Id 16351709), que demonstrou renda modesta e compatível com a necessidade da concessão do benefício.

Diante da comprovação da hipossuficiência econômica do Recorrente,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita em seu favor, afastando-se, consequentemente, a preliminar de deserção arguida pelos Recorridos.

II) Do mérito recursal

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme relatado, o Recorrente busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais, alegando, em síntese, ausência de provas de sua culpa e do nexo causal, bem como suposta imparcialidade na valoração das provas. Sustenta que o veículo do Recorrido teria invadido seu "ponto cego" ao tentar ultrapassá-lo pela esquerda em via de mão única.

A questão central a ser dirimida reside na análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito em questão, bem como na adequação da condenação por danos materiais. Para tanto, é imprescindível revisitar o conjunto probatório e a interpretação que lhe foi dada pela sentença de primeiro grau.

A responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, decorre de um ato ilícito que cause dano a outrem, impondo a obrigação de repará-lo, conforme o art. 927 do mesmo diploma. Para sua configuração, exige-se a presença de quatro elementos: conduta (ação ou omissão), dano, nexo causal entre a conduta e o dano, e culpa em sentido lato (dolo ou culpa
stricto sensu
- imprudência, negligência ou imperícia).

No caso em tela, a narrativa dos Recorridos, presente na petição inicial e corroborada pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (Id 14901480), descreve que o veículo VW Voyage conduzido por Sandro do Carmo Muniz foi atingido lateralmente pelo caminhão M.BENZ/L 1113 conduzido pelo Recorrente, Deilson de Melo Gomes, durante uma manobra de conversão. A descrição fática indica que ambos os veículos estavam parados em um semáforo e, ao abrir, o caminhão, que estava posicionado ao lado do Voyage, realizou uma manobra para a direita, colidindo e arrastando o automóvel dos Recorridos para cima da calçada.

As fotografias do veículo dos Recorridos (Id 14901812), parte integrante do acervo probatório, são determinantes para a elucidação da dinâmica do sinistro. Elas revelam danos significativos e extensos ao longo de toda a lateral esquerda do Voyage, desde a parte dianteira até a traseira. Esse tipo de dano indica uma colisão lateral provocada por um veículo que, sem a devida cautela, invade a faixa de rodagem ou a trajetória de outro automóvel que se encontra ao seu lado.

A sentença de primeiro grau, ao afirmar que o ponto de impacto no caminhão do Recorrente foi no paralama da roda dianteira direita, oferece um encaixe perfeito com a natureza dos danos no Voyage, reforçando a tese da colisão lateral causada pela manobra imprudente do Recorrente.

A defesa do Recorrente, de que o Recorrido teria tentado ultrapassá-lo pela esquerda, adentrando o “ponto cego” do caminhão, não foi sustentada por qualquer elemento de prova idôneo. A mera alegação da existência de uma via de mão única, sem qualquer representação gráfica ou testemunhal que corroborasse a dinâmica de uma ultrapassagem indevida pela esquerda, enfraquece consideravelmente a tese defensiva.

É ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil. No caso, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a manobra supostamente realizada pelo Recorrido, que serviria para afastar sua responsabilidade.

Ademais, a tese do "ponto cego", frequentemente utilizada como justificativa em acidentes envolvendo veículos de grande porte, não é, por si só, excludente de responsabilidade. O Código de Trânsito Brasileiro impõe deveres específicos aos condutores para garantir a segurança no tráfego.

O art. 29, inciso II, exige que os condutores guardem distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. O art. 34, por sua vez, é categórico ao determinar que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade". Tais preceitos demandam do condutor de um caminhão, em razão de seu maior porte e das limitações inerentes à visibilidade, uma atenção redobrada e uma cautela amplificada ao realizar qualquer deslocamento lateral ou conversão.

A presença de pontos cegos, portanto, não diminui, mas sim aumenta a responsabilidade do motorista em assegurar que a manobra seja executada com segurança, por meio do uso adequado dos retrovisores, redução da velocidade e observação atenta do entorno.

Fundamental é a aplicação do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o princípio da proteção do mais vulnerável no trânsito:
"Respeitadas as normas de circulação e conduta, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres".

O referido dispositivo impõe aos condutores de veículos pesados um dever especial de cuidado e prevenção de acidentes, dado o desequilíbrio de forças em caso de colisão. A inobservância desse dever, ao realizar uma manobra desatenta que resulta em colisão lateral com um veículo de menor porte, configura a culpa do condutor do veículo maior.

Desse modo, a r. sentença de primeiro grau não incorreu em qualquer imparcialidade ou inversão indevida do ônus da prova. A valoração conjunta das fotos do veículo danificado, da declaração do Recorrido no Boletim de Ocorrência, e a compatibilidade dos danos com a dinâmica narrada, aliada à ausência de provas contrárias robustas por parte do Recorrente, conferem a certeza necessária para a imputação da responsabilidade.

O Recorrente não trouxe aos autos elementos que pudessem desconstituir a versão fática apresentada pelos Recorridos, limitando-se a alegações desprovidas de respaldo probatório. A análise das provas realizada pelo juízo
a quo
foi, portanto, correta e coerente com os fatos apresentados.

No tocante aos danos materiais, a sentença condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 25.405,00, valor correspondente ao menor orçamento de reparo apresentado pelos Recorridos (Id 14901480).

Essa condenação está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado de que a indenização por danos materiais deve corresponder ao custo efetivo do reparo, tomando-se como base o orçamento de menor valor, desde que idôneo, a fim de garantir a reparação integral do prejuízo sem proporcionar enriquecimento ilícito.

A subsidiariedade pleiteada pelo Recorrente, de redução do valor com base em orçamentos alternativos, não encontra respaldo, pois não foram apresentados outros orçamentos que pudessem justificar a redução do valor já estabelecido com base em critério justo e objetivo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)